Tribunal: TJDFT
Processo: 0759375-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0759375-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encerrado prazo de suspensão do processo, retornem os autos à Defensoria para que, no patrocínio dos interesses do recorrente manifeste se ainda persiste interesse recursal. Com relação à petição objeto do ID 45176609, fica a Defensoria Pública advertida de que é vedado a terceiros o uso do brasão da República, bem como do padrão de identidade visual dos documentos do TJDFT. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.